Tribunal: TJMT
Processo: 1034578-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034578-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - MT (AGRAVANTE), AMANDA STEPHANNI XAVIER DE LIMA - CPF: 062.781.091-82 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA STEPHANNI XAVIER DE LIMA - CPF: 062.781.091-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. X. D. L. - CPF: 112.411.981-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXAME ARRAY-CGH. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TEMA 793/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município o fornecimento do exame Array-CGH (código SIGTAP 02.02.10.010-3), sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD.

2.

No curso do processo, o Estado realizou o exame, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça suscitado preliminar de perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o cumprimento da tutela provisória pelo Estado acarreta perda superveniente do objeto do recurso;
(II) saber se o fornecimento de exame classificado como de média/alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual, à luz da repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.

III. Razões de decidir

4.

O cumprimento da tutela provisória não enseja perda do objeto quando subsiste controvérsia acerca da definição do ente responsável pelo custeio da prestação de saúde, especialmente diante da possibilidade de ressarcimento entre os entes federativos. O interesse recursal persiste para definição do regime jurídico da obrigação.

5.

A saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata, impondo responsabilidade comum aos entes federativos (CF/1988, arts. 23, II, e 196).

6.

No julgamento do RE nº 855.178/SE (Tema 793), o STF fixou tese no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos, autorizando o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, assegurado o direito de regresso.

7.

O exame Array-CGH encontra-se incorporado ao SUS e classificado como procedimento de média/alta complexidade. À luz da organização descentralizada e hierarquizada do sistema (Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI), tal procedimento se insere primariamente na esfera estadual.

8.

O direcionamento ao Estado racionaliza a execução judicial e preserva o pacto federativo, sem afastar a solidariedade constitucional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar parcialmente a decisão, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de tutela provisória não configura perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre a definição do ente responsável pelo custeio da prestação de saúde.

2. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária, devendo o cumprimento da obrigação observar a repartição de competências do SUS, com direcionamento ao ente responsável pelo procedimento segundo seu grau de complexidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT,
N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 22/11/2025, DJE 22/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por S. X. D. L, representada por sua genitora Amanda S. X. de Lima e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o ente público, juntamente com o Estado de Mato grosso, forneça a Agravada, no prazo de 05 dias o fornecimento do Exame Array-CGH Código - 02.02.10.010-3, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas via

SISBAJUD (id. 207895174 – autos de origem).

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o exame requerido é de média complexidade, conforme classificação do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), e, portanto, não se inclui na atenção básica, de responsabilidade municipal.

Alega que, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a obrigação de custeio deve ser direcionada ao ente federado competente, cabendo ao magistrado observar as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento, de modo a evitar sobrecarga financeira do Município.

Defende, ainda, que o cumprimento solidário e indistinto entre os entes federativos viola o pacto federativo e o princípio da descentralização do SUS, gerando desequilíbrio orçamentário e comprometendo políticas públicas locais.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja a

obrigação imposta direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ou, subsidiariamente, que se atribuam obrigações menos acentuadas ao Município (id. 319697396).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 320581895).

O Estado de Mato Grosso e a parte autora contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 323768877 e 335697877).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do cumprimento da obrigação pelo Estado (id. 343135897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Município Agravante se refere à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.,

Trata-se de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
, proposta por
Sofia Xavier de Lima
, representado por sua genitora Amanda Stephanni Xavier de Lima, por intermédio da
Defensoria Pública
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, objetivando compeli-los a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: “Exame Array-CGH Código - 02.02.10.010-3”.

[...]

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (cinco) dias
,
providenciem o fornecimento do Exame Array-CGH Código - 02.02.10.010-3
, em favor da criança
Sofia Xavier de Lima
, nascida em 01/07/2021, filha de Amanda Stephanni Xavier de Lima, inscrita no CPF sob o n.º 112.411.981-79, portadora do Cartão SUS n.º 898006248554767, residente e domiciliada a Rua Sete Copas, n.° 42 , Bairro Residencial São Carlos, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.9991-4715, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifiquem-se
as

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor da criança
Sofia Xavier de Lima
, nascida em 01/07/2021, filha de Amanda Stephanni Xavier de Lima, inscrita no CPF sob o n.º 112.411.981-79, portadora do Cartão SUS n.º 898006248554767, residente e domiciliada a Rua Sete Copas, n.° 42 , Bairro Residencial São Carlos, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.9991-4715,
visando à disponibilização do Exame Array-CGH Código - 02.02.10.010-3
.

3)
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização
do Exame Array-CGH Código - 02.02.10.010-3
, em favor da infante, determino que se proceda
imediatamente
ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, no valor do menor orçamento juntado aos autos, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC.

4)
Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio. [...]”

(id. 207895174 – autos de origem).

Inconformado, o Município de Cuiabá sustenta que o exame é de média complexidade, não se inserindo na atenção básica, razão pela qual invoca o Tema 793 do STF para requerer o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ou, subsidiariamente, a redução das obrigações impostas ao Município.

Inicialmente, afasto a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Embora o exame tenha sido realizado pelo Estado de Mato Grosso no curso da demanda, o cumprimento da tutela provisória não extingue o interesse recursal quando subsiste controvérsia quanto à definição do ente responsável pelo custeio da obrigação, especialmente diante da possibilidade de ressarcimento entre os entes federativos. O entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme precedente citado.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O texto constitucional assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

No Tema 793 (RE 855.178), o STF firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, com possibilidade de ressarcimento.

No caso concreto, o exame
Array-CGH
encontra-se incorporado ao SUS (Portaria n. 5/2014 da SCTIE/MS) e consta na tabela SIGTAP sob o código 02.02.10.010-3. Trata-se de procedimento classificado como de média/alta complexidade, conforme sistema oficial do SUS.

À luz do modelo organizacional do Sistema Único de Saúde, estruturado sob os princípios da descentralização e hierarquização (Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI), os procedimentos de média e alta complexidade inserem-se, primariamente, na esfera de atribuições do ente estadual, cabendo aos Municípios atuação predominante na atenção básica.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, determinando o fornecimento e custeio, em favor de paciente portadora de insuficiência aórtica grave, do procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como transporte e tratamentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Poconé possui legitimidade passiva para figurar na lide que objetiva o fornecimento de tratamento médico; (ii) examinar se houve perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento durante o trâmite processual; (iii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela promoção da saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, 30, VII e 196 da Constituição da República, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da ação que vise à efetivação desse direito fundamental.

4. A alegação de perda do objeto não subsiste quando a obrigação é cumprida em razão de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, pois tal cumprimento não extingue o interesse processual, devendo o mérito ser julgado para consolidar a tutela provisoriamente concedida.

5
. O cumprimento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências do SUS, de modo que os procedimentos de alta complexidade — como o de troca de válvula aórtica (código SIGTAP 04.06.03.016-2) — se inserem na esfera de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária na atenção básica.

6. A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Poconé em caso de inércia do ente estadual.

Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo-se a demanda em face de qualquer deles.

O cumprimento de obrigação em decorrência de tutela de urgência não configura perda do objeto, devendo o mérito ser apreciado para consolidar a tutela provisória.

O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se ao ente responsável pela execução do procedimento conforme seu grau de complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE n. 1.333.918/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2024. (N.U 1002753-06.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) Grifei

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENT
O ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar parcialmente a decisão recorrida, exclusivamente quanto ao direcionamento da obrigação, que deverá ser cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026